Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752793-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADOS: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARAES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o imóvel de matrícula n. 10961, localizado no lote n. 28, da QI 6/15, do SHIS/SU, Lago Sul, Brasília – DF. O agravante relata que a ação originária se fundamenta em 03 (três) notas promissórias emitidas em seu favor pela empresa agravada, com o aval dos 2o e 3o agravados, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada. Narra que os agravados apresentaram impugnação à penhora, na qual alegaram a impenhorabilidade do imóvel por ser ele bem de família. Informa que a alegação restou acolhida na decisão agravada. Alega que o 2o e 3o agravados, como avalistas, os quais respondem como garantidores da dívida solidariamente e com todos os seus bens, não é possível arguir qualquer tipo de impenhorabilidade na execução, mas apenas exercer seu direito de regresso contra o devedor principal. Informa que o segundo agravado é também sócio da empresa agravada e conclui que, em razão de o montante ter sido revertido em favor de sócio da empresa, deve ser afastado o manto da impenhorabilidade sobre alegado bem de família. Registra que o imóvel cuja penhora sobre os direitos aquisitivos recaía não é o único imóvel dos agravados. Afirma existirem, em nome da terceira agravada, outros imóveis no Distrito Federal, consoante pesquisa no sistema INFOJUD. Narra que, na referida pesquisa, constatou-se que a terceira agravada, além de possuir parte de outros imóveis, auferia rendimentos de capital, até mesmo de aluguéis, o que alega corroborar com a inaplicabilidade da impenhorabilidade do imóvel em debate. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Aduz serem cumulativos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade: o imóvel, além de ser utilizado para moradia, deve ser o único do devedor, o que afirma não restar demonstrado na presente demanda. Sustenta que, embora a lei processual tenha estabelecido em rol taxativo quais bens não poderão ser objeto de penhora, ela não condicionou o credor de escolher um bem em detrimento de outro e destaca terem sido infrutíferas as diligências realizadas na busca de bens penhoráveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja afastada a alegada impenhorabilidade do bem imóvel em comento. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da liminar requerida no presente recurso. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Em que pesem as alegações do agravante, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não restou demonstrado risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do agravante. O agravante se resumiu a afirmar, quanto ao requisito da urgência, que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízo ainda maior, pois tornará mais morosa a execução, eis que dependerá do sucesso de diversas outras pesquisas e penhoras para atingir o montante executado. Ressaltou que a referida tutela jurisdicional liminar constitui verdadeira arma contra os efeitos nefastos de uma decisão que confronta os preceitos e princípios da boa-fé e da ética. As supramencionadas alegações não suprem o requisito do perigo da demora. A concessão da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade do direito e do perigo na demora, de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese dos autos, impede o deferimento da medida pleiteada. Transcrevo, a respeito, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA. 1. A inexistência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela de urgência. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164407, 07214020320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator